Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-04.2022.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001178-04.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), NILZA CRISTIANE MOREIRA DA SILVA - CPF: 016.409.051-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, diante da não localização do bem alienado fiduciariamente e da ausência de citação válida do devedor, indeferindo diligência à concessionária de energia elétrica para localização do bem.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítimo o indeferimento de diligência voltada à localização do bem e do devedor, com fundamento na ausência de prova prévia de vínculo; e (ii) se é admissível a extinção do feito sem oportunizar a conversão da ação de busca e apreensão em execução, conforme previsão do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir:

3. A parte autora demonstrou diligência na tentativa de localização do bem e do devedor, mediante a utilização de diversos meios disponíveis, o que afasta alegação de inércia.

4. O indeferimento da diligência à empresa de energia elétrica desconsidera a natureza investigativa das medidas de localização e subverte o princípio da cooperação processual ao exigir prova de vínculo para a prática de ato cuja finalidade é justamente identificá-lo.

5. A extinção do feito sem oportunizar a conversão em execução afronta o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, que assegura ao credor essa faculdade diante da frustração da apreensão.

6. A ausência de intimação prévia da parte autora para manifestação sobre a conversão da ação e a negativa imotivada da produção de provas configuram cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É indevido o indeferimento de diligência voltada à localização do bem alienado fiduciariamente com base na ausência de prova prévia de vínculo, quando esta tem natureza investigativa. 2. A extinção de ação de busca e apreensão sem oportunizar a conversão em execução viola o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 e configura cerceamento de defesa, notadamente quando não oportunizada manifestação prévia do autor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 10, 370, 485, IV; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AgInt no AREsp 1.705.332/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO J. SAFRA S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de Ação de Apreensão, ajuizada contra NILZA CRISTIANE MOREIRA DA SILVA,
julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, notadamente a ausência de citação válida e da efetiva apreensão do bem objeto da lide.

O banco apelante alega equívoco do juízo singular. Aduz que a paralização do feito não foi causada pela inércia do exequente. Afirma que o indeferimento da diligência junto à empresa de energia elétrica foi precipitado. Assevera que o juízo
a quo
não oportunizou a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, antes de extinguir o feito;

Requer a reforma da sentença singular para o retorno do feito ao juízo de origem para o reconhecimento do interesse processual e prosseguimento do feito, com a possibilidade de conversão da ação, em respeito aos princípios da cooperação, economia e celeridade processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante-exequente ajuizou
ação de Busca e Apreensão
em razão de inadimplemento de contrato
d
e Financiamento n.º 145030891 para Aquisição de Bens, descrito como veículo Marca: FIAT Modelo: MILLE FIRE ECONOMY Ano Fabricação: 2013 Cor: BRANCA Chassi: 9BD15802AD6860331 Placa: OBS5303 RENAVAM: 557896983, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 27/01/2020, no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais).
Diante dos esforços infrutíferos para a localização e apreensão do bem, o juízo singular indeferiu o pedido de expedição de ofício à empresa concessionária de energia elétrica (CEMAT) e decidiu pela improcedência do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC (Num. 292039473).

A instituição bancária não se conforma. Alega que efetivamente
diligenciou e nunca permaneceu inerte durante a marcha processual. Entende que o indeferimento da diligência junto à empresa de energia elétrica foi precipitado, bem como não se oportunizou a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Ao caso em tela, o inconformismo se estabelece quanto à possibilidade de prosseguimento da presente ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, diante da não localização do bem alienado fiduciariamente e da parte devedora, em contexto no qual o juízo
a quo
, constatada a ausência de citação válida e insucesso das diligências para apreensão do veículo, extinguiu o feito.

Saliente-se que o regular desenvolvimento do processo está condicionado à observância de seus pressupostos processuais, dentre os quais figura a citação válida, condição essencial para estabilização da relação jurídica e produção de efeitos processuais.

A análise do caso concreto, no entanto, impõe uma ponderação cuidadosa entre os princípios da legalidade e da eficiência processual, e os valores constitucionais do acesso à justiça, cooperação processual e instrumentalidade das formas.

Ressai do feito que a parte autora atuou com diligência, solicitou diversas medidas para localização do bem e da parte devedora, inclusive a expedição de ofícios a operadoras de telefonia, aplicativos de transporte, empresas de pedágio e concessionárias de energia elétrica, além da utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SIEL, SISBAJUD e SERASAJUD. Descaracterizada, portanto, inércia ou negligência.

O indeferimento da diligência consistente na expedição de ofício à concessionária de energia elétrica (CEMAT), sob o argumento de ausência de prova de vínculo, desconsidera o caráter investigativo próprio de tais medidas, especialmente em ações cujo objeto é móvel e de localização incerta. Exigir prova prévia de vínculo para permitir uma diligência que visa justamente descobri-lo inverte a lógica da colaboração judicial e restringe indevidamente os meios de localização admitidos no processo civil contemporâneo.

O juízo de origem, de igual modo, ao extinguir prematuramente o feito, deixou de oportunizar à parte autora a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, faculdade expressamente prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969. A jurisprudência mais recente tem reconhecido que, embora seja faculdade do credor, a conversão reveste de verdadeira garantia mínima de utilidade processual, permitindo a continuidade do procedimento em face do inadimplemento contratual, ainda que frustrada a apreensão do bem.

O c. STJ já decidiu que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Entretanto, tal providência não impede a aplicação do art. 4º do DL 911/69, desde que haja pedido oportuno e anterior à extinção (STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE).

O indeferimento da produção de provas, sem fundamentação concreta quanto à sua impertinência ou inutilidade, aliado ao julgamento pela improcedência, ao argumento de ausência de comprovação do alegado, configura afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que há cerceamento de defesa quando se indefere a produção de provas e se julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação (STJ AgInt no AREsp 1.705.332/SP
)
.

Neste ponto, impende destacar que não houve intimação da parte autora para se manifestar especificamente sobre a conversão da demanda em execução, tampouco decisão expressa indeferindo tal providência após contraditório. Essa omissão compromete o devido processo legal e infringe os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

Diante do exposto, casso o
decisum.
Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025